Tribunal: CARF
Processo: 16682.721166/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721166/2020-23
ACÓRDÃO
2102-004.272 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOMMO ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2017 a 31/12/2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA LITÍGIO ZERO.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESISTÊNCIA TÁCITA. ART. 133, §
2o, DO RICARF. NÃO CONHECIMENTO.
A adesão ao Programa Litígio Zero, com extinção sem ressalva do débito,
importa desistência do recurso, nos termos do art. 133, § 2o, do RICARF,
ensejando o não conhecimento do recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura(substituto[a]
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.272 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721166/2020-23
2
integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca(substituto[a] integral), Cleberson
Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DOMMO ENERGIA S.A., em face do
Acórdão no 105-005.712, proferido pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil – DRJ/05, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o
entendimento externado no Despacho Decisório DEMAC/RJO no 096/2020, no âmbito do processo
administrativo no 16682.721166/2020-23.
O processo decorre de procedimento fiscal instaurado para verificação da
regularidade de compensações previdenciárias informadas em GFIP, relativamente às
competências 02/2017 a 13/2017, tendo sido apurado que a interessada informou compensações
no montante total de R$ 8.737.210,19, das quais a autoridade fiscal homologou apenas R$
23.822,67, glosando o montante remanescente de R$ 8.713.387,52.
Fica desde logo consignado que o feito não versa sobre falta de recolhimento de
contribuições previdenciárias no período fiscalizado. Trata-se, ao revés, de discussão instaurada a
partir de compensações informadas em GFIP, que a interessada afirma terem sido realizadas com
fundamento em créditos previdenciários por recolhimentos pretéritos indevidos ou a maior,
apurados no período de fevereiro de 2012 a dezembro de 2017, e utilizados para compensar
débitos previdenciários no decorrer do ano de 2017.
Conforme relatado no Despacho Decisório e reiterado no Acórdão DRJ, o
procedimento fiscal foi formalmente iniciado por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal
(TIPF) emitido em 02/08/2019, com ciência da interessada em 07/08/2019, ocasião em que se
solicitou que a contribuinte justificasse os valores de compensação informados nas GFIP,
discriminasse a origem dos créditos, apresentasse planilhas com valores originários, atualização e
apropriação mensal, e trouxesse documentação suporte, inclusive certidão de objeto e pé caso o
crédito decorresse de decisão judicial, o que não ocorreu.
No relatório fiscal, a autoridade tributária analisou os créditos apontados mês a
mês e consignou que, em razão das glosas, deixou de confirmar se os valores apresentados
correspondiam efetivamente às rubricas indicadas, além de ter sido constatado que a interessada
teria atualizado seus supostos créditos com índices superiores aos legalmente previstos,
circunstância que, se superada a glosa, implicaria diferença relevante na atualização.
No que concerne à origem material dos créditos, a contribuinte informou que
registrou no campo de compensação das GFIP valores correspondentes a créditos relativos a
recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas que reputa
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.272 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721166/2020-23
3
indenizatórias no período de 02/2012 a 12/2017, especificamente a título de: (i) aviso prévio
indenizado; (ii) férias gozadas/usufruídas; (iii) terço constitucional de férias; e (iv) auxílio-doença.
A própria recorrente esclarece que, após identificar os supostos recolhimentos
indevidos, providenciou a retificação das GFIP originais com o objetivo de reduzir a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, mediante exclusão das rubricas acima, e que, a partir da
efetivação dessas retificações, valeu-se dos créditos apurados para compensar outros débitos
previdenciários no decorrer de 2017.
Ao examinar as compensações, a autoridade fiscal concluiu pela inexistência do
direito creditório invocado, glosando quase integralmente os valores utilizados. No quadro
conclusivo do Despacho Decisório, restou registrado que, do total compensado de R$
8.737.210,19, apenas R$ 23.822,67 foram reconhecidos como compensação a que a interessada
fazia jus, sendo não homologado o valor de R$ 8.713.387,52.
Inconformada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
alegou, em síntese, nulidade do despacho por suposta violação ao direito de defesa, afirmando
que a autoridade fiscal teria se limitado a glosar o crédito sem discriminar valores por rubrica,
além de sustentar que houve excesso de formalismo em detrimento da verdade material.
A 6a Turma da DRJ/05, ao apreciar a insurgência, proferiu o Acórdão no 105-
005.712, mantendo integralmente o despacho decisório. Rejeitou a preliminar de nulidade, por
entender que o despacho continha exposição suficiente dos fundamentos fáticos e jurídicos da
glosa, permitindo o pleno exercício do contraditório, e consignou que a ausência de discriminação
pormenorizada de juros e multa não enseja nulidade, por se tratarem de valores a serem apurados
na fase de cobrança.
No mérito, a DRJ assentou, como premissa central, que compete ao contribuinte
comprovar a certeza e liquidez do crédito utilizado em compensação, entendendo que a
recorrente não se desincumbiu adequadamente desse ônus probatório.
Quanto às verbas indicadas como origem do crédito, a DRJ concluiu que as férias
gozadas sempre integraram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, não tendo sido
alcançadas pelo entendimento firmado no REsp no 1.230.957/RS. No tocante ao terço
constitucional de férias, destacou o itinerário jurisprudencial que culminou no julgamento do
Tema 985 pelo Supremo Tribunal Federal, com fixação da tese de que “é legítima a incidência de
contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”, reputando
legítima a tributação.
Também afastou a aplicação do art. 24 da LINDB ao processo administrativo fiscal,
sob o fundamento de que inexistiria orientação administrativa geral pela não incidência, de que o
dispositivo entrou em vigor apenas em 26/04/2018 e, sobretudo, em razão da Súmula CARF no
169, que afasta a aplicação do referido artigo no âmbito do PAF.
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.272 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721166/2020-23
4
No que se refere ao aviso prévio indenizado, a DRJ consignou que a verba somente
deixou de integrar a base de cálculo a partir da competência 06/2016, com fundamento nas
alterações promovidas na IN RFB no 971/2009 e na orientação decorrente da Nota PGFN/CRJ no
485/2016, mantendo a incidência até 05/2016.
Quanto à caracterização do pagamento indevido ou a maior, a decisão recorrida
entendeu indispensável a retificação das GFIP de origem para redução da base de cálculo
declarada e demonstração de que o valor recolhido teria superado o efetivamente devido,
concluindo que a ausência ou inconsistência dessas retificações inviabilizaria o reconhecimento do
crédito.
A DRJ também afastou a alegação de erro na atualização do crédito, entendendo
aplicável o art. 89, § 4o, da Lei no 8.212/91, e reputando que a contribuinte teria adotado índices
superiores aos legalmente previstos.
O pedido de diligência ou perícia foi indeferido, por reputar-se prescindível diante
dos elementos constantes dos autos.
Por fim, foi rejeitado o pedido subsidiário de afastamento de juros e multa, ao
fundamento de que há previsão legal expressa para sua incidência (arts. 89, § 9o, e 35 da Lei no
8.212/91 c/c art. 61 da Lei no 9.430/96), não sendo aplicável, por analogia, o art. 63, § 2o, da Lei no
9.430/96.
Cientificada do acórdão recorrido, a contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário, afirmando ter tomado ciência da decisão em 16/05/2022, reputando tempestiva a
insurgência.
No recurso, a recorrente reafirma que as compensações foram efetuadas com base
em recolhimentos indevidos realizados entre 2012 e 2017, insiste na natureza indenizatória das
verbas discutidas, sustenta que a ausência ou eventual inconsistência de retificações de GFIP não
pode obstar o reconhecimento de crédito efetivamente existente, requer, se necessário, a
realização de diligência/perícia, e pugna, subsidiariamente, pelo afastamento de penalidades e
consectários moratórios.
Dessa forma, o objeto recursal e o cerne da lide consistem na controvérsia acerca
da existência, certeza e liquidez do crédito previdenciário utilizado em compensação,
especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento como indébito dos recolhimentos
incidentes sobre aviso prévio indenizado, férias gozadas, terço constitucional de férias e demais
verbas indicadas, bem como sobre a relevância das retificações de GFIP e da suficiência probatória
apresentada para fins de homologação das compensações.
Contudo, às folhas 5378 e seguintes, mais especificamente em 20/02/2026, o
requerente pugnou pela desistência recursal, eis que aderiu ao Programa Litígio Zero de
Autorregularização da Receita Federal do Brasil por meio dos processos no 12154.758896/2024-21
e 12154.759301/2024-54, momento em que juntou documentos comprobatórios. Suscitou que,
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.272 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721166/2020-23
5
com a adesão deferida pela própria RFB e a correspondente quitação integral do montante
devido, o débito deixou de constar no Relatório Fiscal da empresa, revelando a efetiva extinção da
obrigação tributária, nos termos do art. 156, I, do CTN. Finaliza o pedido arguindo a perda
superveniente do objeto do presente Recurso Voluntário, uma vez que não subsiste mais
controvérsia a ser apreciada por este Egrégio Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Da admissibilidade e tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo e, dadas as particularidades do caso concreto,
deixa de atender aos requisitos de admissibilidade, pelo que dele não conheço.
Fundamenta-se:
No curso da fase recursal, o recorrente promoveu a juntada de documentos novos,
os quais demonstram sua adesão ao Programa Litígio Zero de Autorregularização da Receita
Federal do Brasil, no âmbito dos processos no 12154.758896/2024-21 e 12154.759301/2024-54.
Referidos documentos evidenciam que a adesão foi devidamente deferida pela própria
Administração Tributária, com a consequente quitação integral do montante devido.
A juntada dos documentos, ainda que superveniente, deve ser admitida com
fundamento no princípio do formalismo moderado e da verdade material, que orientam o
processo administrativo fiscal, especialmente quando se destinam a comprovar fato
superveniente apto a influenciar diretamente o desfecho da controvérsia.
Da análise dos documentos acostados, verifica-se que o débito objeto da presente
discussão deixou de constar do Relatório Fiscal da empresa, circunstância que revela a efetiva
extinção da obrigação tributária, nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional,
em razão do pagamento.
A adesão ao Programa Litígio Zero, com a correspondente quitação integral do
débito, configura hipótese expressamente prevista no art. 133, § 2o, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), segundo o qual o pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida ou a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, importa desistência do
recurso em tramitação.
Trata-se, portanto, de hipótese de desistência tácita do recurso, por força de lei,
decorrente da extinção do crédito tributário sem qualquer ressalva, o que implica a perda
Fl. 5406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.272 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721166/2020-23
6
superveniente do objeto recursal, uma vez que não subsiste matéria litigiosa a ser apreciada por
este Conselho.
Dessa forma, inexistindo controvérsia remanescente e configurada a causa legal de
desistência prevista no art. 133, § 2o, do RICARF, impõe-se o não conhecimento do Recurso
Voluntário.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 5407
DF CARF MF
Original